Tribunal: STJ
Processo: 0398198-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1043161 - SP(2025/0398198-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CICERO JOSE DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: FABIANO DA SILVA MONTEIRO
CORRÉU
: FRANCISCO JANDIROBA SANTANA
CORRÉU
: LEANDRO FERREIRA BENTO
CORRÉU
: JOAO RODNEI DO NASCIMENTO DA SILVA
CORRÉU
: ANDRE FELIPE DE SOUSA LIMA
CORRÉU
: AILTON DE SOUZA ISIDORIO
CORRÉU
: ANTONIO DOS SANTOS CAMPOS NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. REVISÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL AJUIZADA NA ORIGEM. COGNIÇÃO LIMITADA DO
.
WRIT
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO
CONHECIDA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS SOB ROUPAGEM DE PROVA
NOVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME AMPLO DE FATOS E PROVAS NA
VIA
ESTREITA.
INVIABILIDADE.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
REITERAÇÃO DE PRÉVIO
. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
WRIT
ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Ordem denegada. Prejudicado o pedido de reconsideração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54995607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f657a2b0-4ed2-4064-b546-f0a25ada7f08

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f657a2b0-4ed2-4064-b546-f0a25ada7f08

HABEAS CORPUS No 1043161 - SP (2025/0398198-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CICERO JOSE DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: FABIANO DA SILVA MONTEIRO
CORRÉU
: FRANCISCO JANDIROBA SANTANA
CORRÉU
: LEANDRO FERREIRA BENTO
CORRÉU
: JOAO RODNEI DO NASCIMENTO DA SILVA
CORRÉU
: ANDRE FELIPE DE SOUSA LIMA
CORRÉU
: AILTON DE SOUZA ISIDORIO
CORRÉU
: ANTONIO DOS SANTOS CAMPOS NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. REVISÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINAL AJUIZADA NA ORIGEM. COGNIÇÃO LIMITADA DO
.
WRIT
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO
CONHECIDA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS SOB ROUPAGEM DE PROVA
NOVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME AMPLO DE FATOS E PROVAS NA
VIA
ESTREITA.
INVIABILIDADE.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
REITERAÇÃO DE PRÉVIO
. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
WRIT
ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Ordem denegada. Prejudicado o pedido de reconsideração.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de CICERO JOSE DA SILVA,
habeas corpus
condenado pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa armada à pena de 7
anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado (Processo n. 1520734-
78.2019.8.26.0050, da 3a Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP) (fls. 2/3).
–
Documento eletrônico VDA53724845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:28
Código de Controle do Documento: 7434549d-2239-4381-b3b8-0ea866fd15f6

A impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, que, em
negou provimento ao Agravo Interno na Revisão
10/10/2025,
Criminal n. 2298342-57.2025.8.26.0000/50000 fls. 19/29.
–
Neste
, a defesa alega que houve surgimento de provas novas,
writ
consistentes em passagens, comprovantes de estadia e fotografias que indicam que o
paciente estava fora do Estado de São Paulo antes e durante a data do crime, o que
afasta a autoria e a validade da condenação. Sustenta que não se trata de reiteração de
anterior revisão criminal, além de apontar a ausência de reconhecimento pela vítima e
que a única prova considerada foi a posse indireta de box alugado onde se encontrou
parte da mercadoria (fls. 2/6).
Argumenta que o regime prisional fechado é inadequado, considerando-se que
o
da pena é inferior a 8 anos, o paciente é réu primário, possui ótimos
quantum
antecedentes e não há gravidade delitiva concreta.
Em caráter liminar, pede a expedição de alvará de soltura (fl. 8); e, no mérito,
requer a absolvição quanto ao roubo, a manutenção apenas da receptação, com a
substituição da pena por restritivas de direitos e a fixação de regime diverso do fechado;
ou, subsidiariamente, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo conheça e
julgue a revisão criminal (fl. 8).
A liminar foi indeferida (fls. 165/167).
As informações foram prestadas às fls. 173/321.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento do habeas corpus (fls. 325/326).
A defesa apresentou pedido de reconsideração às fls. 329/346.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não prospera.
O acórdão impugnado foi proferido em revisão criminal, meio excepcional de
desconstituição da coisa julgada, cujo âmbito não se confunde com o do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53724845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:28
Código de Controle do Documento: 7434549d-2239-4381-b3b8-0ea866fd15f6

Afora isso, destaco que o presente
é incabível por consubstanciar
writ
inadequada substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, verifica-se a possibilidade do manejo da via adequada para a
obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do Superior
Tribunal de Justiça, de modo que qualquer pronunciamento imediato desta Corte
Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce, além de implicar a
subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua
(AgRg no HC n. 733.563/RS, Ministro
competência para julgamento de habeas corpus
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
16/5/2022)
De toda maneira, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
No caso, o Tribunal estadual manteve a decisão que não conheceu da revisão
criminal, destacando que a reiteração ou formulação de novos pedidos absolutórios,
ainda que sob a forma de preliminares e com nítido objetivo de reexame do conjunto
probatório, como in casu, não se enquadram no artigo 621 do CPP, conforme pacífica
(fl. 22).
jurisprudência do E. STF e do C. STJ
Aliás, a instância de origem consignou expressamente que a leitura das
razões da inicial revela a mera reiteração, por via oblíqua e sob a roupagem de “prova
nova” de ação anteriormente ajuizada (revisão criminal no 2372840-61.2024.8.26.00003)
(fl. 22), transcrevendo os fundamentos adotados na mencionada ação.
e indeferida
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão impugnado não destoa da
jurisprudência desta Casa, firme no sentido de que não se admite a reiteração de revisão
criminal e de que ela não se presta como segunda apelação, nem permite reexame
amplo de fatos e provas, exigindo-se a presença das hipóteses restritas do
do
art. 621
Código de Processo Penal, sob pena de desvirtuamento da via revisional. Transcreve-se:
A revisão criminal é admitida apenas em situações excepcionais, não podendo ser
(AgRg no
rel. Min. Felix
tratada como uma segunda apelação
AREsp n. 1846669/SP,
Fischer, Quinta Turma, DJe
;
7/6/2021) o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como
nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando
hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
(HC n. 206.847/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro,
consoante previsão do
I, do CPP
art. 621,
Sexta Turma, DJe
;
25/2/2016) Conforme a jurisprudência desta Corte, a revisão criminal
Documento eletrônico VDA53724845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:28
Código de Controle do Documento: 7434549d-2239-4381-b3b8-0ea866fd15f6

não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir questões já
(EDcl no AgRg no HC n.
definitivamente apreciadas, ainda que sob nova roupagem
1.016.450/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
7/10/2025,
14/10/2025)
Ainda, não se verifica a ocorrência de ilegalidade na conclusão da instância de
origem que, após transcrever os fundamentos da decisão proferida na anterior revisão
criminal, consignou que o quadro permanece inalterado, mostrando-se irrelevante a
localização de Cícero no momento dos crimes, pois, realmente, à luz da dinâmica dos
acontecimentos e da forma de seu envolvimento, a posição espacial dele quando os
crimes foram praticados não tem relevância. Confira-se (fls. 22/29
:
– grifo nosso)
, a mera leitura das razões iniciais, renovadas pela
Ad argumentandum tantum
via interna, revela que o pedido encerra mera reiteração por via oblíqua e sob a
roupagem de “prova nova” de ação anteriormente ajuizada (revisão criminal no
2372840-61.2024.8.26.00003) e indeferida por este C. 3o Grupo de Câmaras
Criminais em 1o.04.2025, cujos fundamentos estão sedimentados,
:
litteris
[...] No caso concreto, como bem destacou a d. Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 152/158 dos autos principais), não há qualquer elemento de prova
a indicar que o v. aresto foi proferido ao arrepio das evidências dos autos ou
incorreu em contrariedade manifesta a texto expresso de lei, fato impeditivo do
conhecimento do pleito revisional. Em reforço, anote-se que os argumentos
orientadores do inconformismo do então peticionante quanto às questões de
mérito insuficiência probatória e negativa de autoria que, na visão da Defesa,
conduziriam à desclassificação para o delito de receptação foram
expressamente refutadas pelo v. acórdão proferido na ação penal originária,
:
litteris
[...] Respeitada a r. sentença, inviável a desclassificação das
condutas de Leandro, João, André, Ailton e Cícero para o delito de
receptação (artigo 180, caput, CP), quando as circunstâncias revelam
minucioso planejamento do roubo da mercadoria.
Razão assiste ao Ministério Público, que demonstrou ter havido a
participação ativa de Leandro, João, André, Ailton e Cícero no roubo
circunstanciado, restando prejudicados os pleitos de absolvição do delito
de receptação (artigo 180, caput, CP) e/ou desclassificação para a sua
forma culposa (§ 3o).
Em que pese a negativa de Leandro, João, André, Ailton e
Cícero em juízo a respeito da participação no roubo, sabe-se que, diante
da grandiosidade da dinâmica dos fatos (elevado número de
comparsas), tornou-se difícil o reconhecimento pelas vítimas de cada
roubador, devendo a autoria ser apurada pela concatenação das
circunstâncias que gravitam o fato, incluindo, por certo, a intensa
investigação já em curso quando da prática criminosa, as
aprofundadas interceptações telefônicas, a comprovação de
participação dos denunciados no delito de associação criminosa
armada e a apreensão da res subtraída na posse de Leandro, João,
.
André, Ailton e Cícero
E, no caso dos autos, dúvidas não há da participação de
Leandro, João, André, Ailton e Cícero, que foi imprescindível para o
, para ajudar no carregamento dos
sucesso da empreitada criminosa
caminhões, intimidar as vítimas devido ao maior número, ocultar a
mercadoria ou, ainda, facilitando para que o crime se consumasse
.
em todas as suas etapas
Documento eletrônico VDA53724845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:28
Código de Controle do Documento: 7434549d-2239-4381-b3b8-0ea866fd15f6

No ponto vale destacar que Leandro, João, André, Ailton faziam
o descarregamento do caminhão que pertencia a Fabiano, lotado da
mercadoria roubada, e Cícero cuidou de alugar o box onde deixaria a
mercadoria, tudo planejado antecipadamente. Assim, praticaram o
, seja incutindo nas vítimas o
núcleo do verbo previsto no tipo penal
temor necessário para que não reagissem à conduta criminosa, seja
garantindo a execução do crime, razão pela qual suas condutas não
.
podem ser desconsideradas na prática do roubo circunstanciado
Registre-se, ainda, que o ordenamento jurídico pátrio adotou
a teoria unitária ou monista, segundo a qual todos aqueles que
, pois
concorreram para o crime incidem nas penas a ele cominadas
é tido como coautor todo o agente que desempenha tarefa necessária ao
êxito global da infração.
Assim, demonstrada a contribuição efetiva e relevante de
Leandro, João, André, Ailton e Cícero, fica evidenciada a coautoria
, não se cogitando a condenação apenas por
no roubo majorado
receptação simples.
Na hipótese, restou amplamente comprovado o prévio ajuste
de Antonio, Francisco, Fabiano, Leandro, João, André, Ailton e Cícero
que, juntos resolveram praticar o roubo. Demonstrado um agir solidário e
convergente na data dos fatos, resulta deduzido o acerto prévio,
havendo indubitável unidade de desígnios para a prática do crime. E
aqui, de igual sorte, não há qualquer dúvida acerca desta circunstância.
Em arremate, estavam todos conluiados desde o início,
vez que, os policiais investigadores lograram encontrar o box onde
estaria a mercadoria roubada através das interceptações telefônicas.
Após diligências, logrou-se demonstrar que o depósito onde a
mercadoria foi encontrada estava alugado para o apelado CÍCERO
(Ciço) desde 09 de novembro de 2018, conforme prova documental
às fls. 311/316. O gerente do local, Caio Ricanelli Antunes (fls. 308),
contou que os apelados Cicero e Ailton frequentavam o local, a
revelar que eram os responsáveis pela guarda dos objetos roubados
. Leandro (Alemão), João (Joãozinho), André (Lipe), faziam o
carregamento e descarregamento dos caminhões.
Vê-se que não tratam os autos de um roubo qualquer, mas
,
de um crime previamente muito bem orquestrado, em detalhes
valendo-se Leandro, João, André, Ailton e Cícero e seus comparsas de
informações acerca da existência de grande quantidade de fralda
armazenada, do local, do número de agentes, e de intensa comunicação
entre si, circunstâncias que revelam ter Antonio, Francisco, Fabiano
ajudado os apelados, a fim de garantir o sucesso da empreitada e
facilitar a fuga sem que fossem identificados.
Ademais, corroborando com o forte conjunto probatório, tem-se o
depoimento dos policiais investigadores que, apesar de não terem
presenciado o roubo, flagraram Leandro, João, André, Ailton na posse da
res furtiva, logo após o delito, fazendo o descarregamento do caminhão
de Fabiano; e Cícero, na posse indireta, ao se comprovar que ele
alugou o box para onde a mercadoria deveria ser guardada.
Sobre o exíguo lapso de tempo, aliás, cerca de dois dias, em que
encontrada a mercadoria, valho-me dos argumentos acusatórios de que
“Não daria tempo de, após o crime de roubo, conseguir obter a ajuda de
um terceiro, sem que este tivesse qualquer envolvimento com o delito
precedente” (fls. 2482).
Como é cediço, o testemunho dos agentes públicos é de grande
valia, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição,
salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no
sentido de serem eles desafetos dos acusados ou quisessem
indevidamente prejudicá-los, o que não se demonstrou, nem sequer por
indícios, no curso do presente feito.
Documento eletrônico VDA53724845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:28
Código de Controle do Documento: 7434549d-2239-4381-b3b8-0ea866fd15f6

, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos
In casu
tinham o torpe propósito de injustamente acusar os apelantes/apelados,
razão pela qual, deve ser, como foram devidamente considerados tais
depoimentos na formação do juízo de condenação. (...)
Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos
policiais com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já
que foi ele submetido ao contraditório como qualquer outra testemunha.
Assim, verifica-se que as teses apresentadas pelas combativas
defesas não procedem, ao tempo em que o conjunto probatório se
mostra firme e apto a sustentar a condenação de Leandro, João, André,
Ailton e Cícero, como incursos no artigo 157, § 2o, II e V, do Código
Penal [...] fls. 2.951/2.955 da ação penal.
[...]
Portanto, ao pedir novamente desate desclassificatório, o
estabelecimento do regime intermediário e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos fundada em teses já
rechaçadas no bojo da ação penal correlata a defesa pretende obter
mera releitura do acervo probatório, que não conduz à
Não é
reconsideração visada, só cabível em hipóteses extremas4.
outro o entendimento deste C. 3o Grupo5, corroborado, ainda, pela
iterativa jurisprudência das Cortes Superiores6 [...] fls. 205/215 da
revisional no 2372840-61.2024.8.26.0000.
Desta forma, não demonstrado, de plano, o cabimento da revisão criminal eis
que não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP depreende-se
como inalterada a situação anterior, destacando-se a irrelevante posição espacial de
Cícero no momento dos crimes7, considerada a dinâmica dos fatos e a forma de seu
envolvimento.
Seja como for, a pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação, nos
termos expostos na petição em exame, não encontra amparo na cognição do writ
constitucional. É que, para acolher o pedido de absolvição ou de desclassificação em
relação ao delito que foi imputado ao paciente, seria necessário o reexame aprofundado
do conjunto fático-probatório da ação penal, providência incabível na via estreita do
.
habeas corpus
Em outras palavras, o habeas corpus não se presta para a apreciação de
alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em
virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na
via eleita, em especial quando as instâncias ordinárias, após exauriente reexame do
delineamento fático e probatório coligido aos autos no decorrer da instrução criminal,
concluíram pela existência de elementos suficientes a fundamentar a condenação da
(AgRg no HC n. 750.015/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
paciente
convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe
.
26/8/2022)
Por fim, quanto ao regime prisional, é manifesta a reiteração de pedidos da
insurgência, porquanto o tema foi apreciado não só na anterior revisão criminal ajuizada
na instância de origem, como também em
aqui impetrado, de minha
habeas corpus
relatoria, substitutivo de revisão criminal (HC n. 1.020.514/SP), oportunidade em que não
Documento eletrônico VDA53724845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:28
Código de Controle do Documento: 7434549d-2239-4381-b3b8-0ea866fd15f6

se reconheceu a existência de ilegalidade flagrante. Confira-se, por oportuno, os
seguintes trechos do mencionado
:
habeas corpus
No mais, quanto ao regime prisional, destacou-se, no acórdão impugnado, que
foi fixada a pena-base do delito acima do mínimo legal, porque consideradas, no
caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados, torna[ndo]-se
recomendável a fixação do regime fechado, por ser mais adequado e proporcional às
circunstâncias do caso em tela, em que as circunstâncias do crime efetivamente
destoam daquelas normais à espécie, sobretudo no caso em que os agentes se
valeram de grande número de comparsas, de informações acerca da existência de
grande quantidade de fralda armazenada, do local, e de intensa comunicação entre
si, a revelar planejamento e união de esforços incomuns no roubo de carga avaliada
(fl. 32).
em mais de cem mil reais
A propósito, é firme o entendimento desta Corte Superior a respeito da
possibilidade de imposição de regime mais gravoso de cumprimento de pena com
fundamento na gravidade concreta do delito, como ocorreu na hipótese dos autos. A
propósito, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 819.595/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe; e HC n. 603.600/SP,
Ministro30/8/2023 Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2020.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
o pedido de
Julgo prejudicado
reconsideração de fls. 329/346.
Documento eletrônico VDA53724845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:28
Código de Controle do Documento: 7434549d-2239-4381-b3b8-0ea866fd15f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.043.161 / SP
Número Registro: 2025/0398198-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15207347820198260050 21700762019 22983425720258260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GISLENE NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADA
: GISLENE NASCIMENTO SANTOS - SP532433
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CICERO JOSE DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: FABIANO DA SILVA MONTEIRO
CORRÉU
: FRANCISCO JANDIROBA SANTANA
CORRÉU
: LEANDRO FERREIRA BENTO
CORRÉU
: JOAO RODNEI DO NASCIMENTO DA SILVA
CORRÉU
: ANDRE FELIPE DE SOUSA LIMA
CORRÉU
: AILTON DE SOUZA ISIDORIO
CORRÉU
: ANTONIO DOS SANTOS CAMPOS NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
Documento eletrônico VDA54949641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:09
Código de Controle do Documento: 2b66b35e-7cfe-437f-939e-04e342a4a19c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:09
Código de Controle do Documento: 2b66b35e-7cfe-437f-939e-04e342a4a19c